Tribunal: STF
Processo: AR 2936
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA: INEXISTÊNCIA. 



1. A decisão rescindenda negou seguimento à Rcl nº 49.958/MG, com base no entendimento de que, em face do fenômeno da repristinação das leis, a adoção dos vencimentos do servidor municipal como base de cálculo do adicional de insalubridade não contraria o entendimento sufragado no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



2. Ausente afronta manifesta e literal à norma jurídica, não se divisa a hipótese de cabimento prevista no art. 966, V, do CPC. 



3. Negativa de seguimento à ação rescisória, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, proposta pelo Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Ponte Nova/MG, com fundamento no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, para desconstituir decisão monocrática transitada em julgado em 05/05/2022, pela qual o eminente Ministro Edson Fachin negou seguimento à Rcl nº 49.958/MG, sob os seguintes fundamentos:  



    “No mérito, verifica-se que a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. A decisão reclamada estabeleceu, na hipótese, a substituição do salário mínimo pelo vencimento do servidor como critério de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDoc 12): 



    ‘Seguindo tal preceito, a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 31, § 6º, inciso III, assegurou aos servidores públicos civis o direito ao ‘adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. 



    E no âmbito infraconstitucional, estes adicionais estão previstos na legislação de cada Município. 



    No caso do Município de Ponte Nova, a Lei nº 1.522/90, em sua redação original, previu: 



    ‘Art. 74. Os funcionários que executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo na forma da lei.’



    Posteriormente, o Estatuto dos Funcionários Públicos foi alterado pela Lei Complementar nº 3.191/2008: 



    ‘Art. 74. Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem, habitualmente, em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou em risco de vida fazem jus a adicional sobre o salário mínimo, na forma da Lei.’



    Cumpre registrar que, sobre o assunto, o STF tem entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 04, no sentido de que ‘salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



(…)



    Sendo assim, observada que a previsão legal para o pagamento do referido adicional encontra-se incompatível com os julgamentos do STF, deve ser reconhecido o direito à utilização do vencimento do servidor como base de cálculo para o adicional de insalubridade, a partir de quando modificada, em 2014, observada a prescrição quinquenal, até que seja alterada a legislação em vigor para adequação à decisão do Supremo.’



    Atente-se que, no caso concreto, o ato impugnado afirma a existência de legislação a respaldar o adicional de insalubridade. Como consta dos autos, a Lei Municipal nº 1.522/1990, primeiramente assegurou o pagamento do referido tendo como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo. 



    Contudo, posteriormente, a Lei Complementar nº 3.191/2008 – que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais -, em seu artigo 74, faz remissão ao pagamento do adicional, aos servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem, habitualmente, em locais insalubres, calculado sobre o salário mínimo. 



    Ambas as normas devem ser consideradas específicas a fim de justificar a inexistência de omissão legislativa, justamente porque tratam do adicional de insalubridade. 



    No entanto, tem-se que a legislação posterior contrariou o entendimento desta Corte, ao determinar que o cálculo do adicional de insalubridade tenha como base de cálculo o salário mínimo. 



    O Tribunal de origem, portanto, ao determinar o pagamento do adicional de insalubridade tendo como base de cálculo o vencimento do servidor, considerada a Lei nº 1.522/1990, não diverge do entendimento firmado por esta Corte.



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



(...)



    Sobreleva pontuar que, no caso concreto, o ato reclamado apenas reconheceu a existência de lei anterior definindo a base de cálculo do adicional de insalubridade, de acordo com a jurisprudência desta Carta. Houve, com a declaração da nulidade, mera repristinação da norma. Logo, nesses casos, a substituição não é vedada. Nesse sentido: Rcl 39379, rel. Min. Luiz Fux, j. 28.02.2020; Rcl 8972, rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.10.2017.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a esta reclamação, revogada a decisão liminar.”  



    2. O departamento autor alega, em suma, que “a decisão monocrática exarada pelo Eminente Ministro Edson Fachin nos autos da Reclamatória 49.958 e o v. Acórdão exarado pelo TJMG e posteriormente analisado pelo STJ estabelecem interpretação diversa da dada à legislação federal afrontando a Súmula Vinculante nº 04 desta Corte Constitucional” (e-doc. 1, p. 26).  



    3. Esclarece que, em 30/08/2019, Paulo Roberto Anastácio, ora réu, servidor público de seu quadro, propôs ação ordinária, pleiteando o direito ao adicional de insalubridade com base em seus vencimentos.  



    4. Informa que, não obstante julgada improcedente a demanda, em primeira instância, o entendimento foi revisto em sede de apelação, em acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, posteriormente impugnado via reclamação constitucional.  



    5. Assevera que “o adicional de insalubridade não foi expressamente estendido aos servidores públicos pela Constituição Federal (artigo 39, § 3º), sendo imprescindível previsão específica na legislação do ente público para o seu pagamento” (e-doc. 1, p. 13).  



    6. Acrescenta que “o próprio STF entendeu que o Poder Judiciário não pode estabelecer novos parâmetros para a base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo permanecer o cálculo sobre o salário mínimo quando assim previsto na legislação municipal inclusive, até que sobrevenha alteração via Poder Legislativo” (e-doc. 1, p. 09-10).  



    7. Sustenta que “a tutela legal municipal do adicional de insalubridade pago aos servidores públicos deste Município inicia-se no Estatuto dos Servidores Públicos de Ponte Nova (Lei Municipal 1.522/1990), modificado pela Lei Municipal 3.191/2008”, segundo a qual “os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem, habitualmente, em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou em risco de vida fazem jus a adicional sobre o salário mínimo, na forma da Lei” (e-doc. 1, p. 13).  



    8. Argumenta que, ante a ausência de omissão legislativa, incabível a adoção do vencimento básico do servidor como base de cálculo do benefício, concluindo que “ainda que a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal imponha vedação na utilização do salário mínimo enquanto indexador, há de se manter a previsão esculpida no artigo 74 do Estatuto dos Servidores Públicos, alterado pela Lei Municipal 3.191/2008 e no artigo 1º da Lei Municipal nº 3.174/2008 até que sobrevenha alteração legislativa, sob pena d[e] o Judiciário agir como legislador positivo, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 13).  



    9. Requer a concessão de tutela provisória consistente na concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença nº 5003022-69.2019.8.13.0521, sob a alegação de risco de dano irreparável.  



    10. Pugna, por fim, pela rescisão dos julgados proferidos em sede de apelação, recurso especial e reclamação constitucional, e a improcedência do pedido veiculado na ação ordinária.  



    É o relatório.  



Análise  



    11. Observo, inicialmente, que, considerada a competência fixada no art. 102, inc. I, al.“j”, da Constituição da República, incabível o exame, por este Supremo Tribunal, da pretendida rescisão dos “acórdãos do Egrégio TJMG (...) e do (...) STJ” (e-doc. 1, p. 30). 



    12. Registre-se, ainda, que, uma vez afastada, no decisum rescindendo, a alegada ofensa ao art. 39, § 3º, da CRFB, tendo em vista a existência inequívoca de previsão legislativa sobre o direito do servidor público municipal ao adicional de insalubridade, ausente, no ponto, ofensa manifesta à norma jurídica, pressuposto necessário para a desconstituição da decisão rescindenda.



    13. Com efeito, a configuração da hipótese rescisória prevista no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil depende da demonstração de afronta manifesta e literal, não sendo admissível a desconstituição da coisa julgada quando adotada, no julgado impugnado, interpretação compatível com o entendimento prevalente no âmbito desta Corte Constitucional sobre a matéria.  



    14. Na hipótese, o eminente Relator da decisão rescindenda consignou que, ainda que inquinado de inconstitucionalidade o dispositivo legal que prevê a utilização do salário mínimo como base de cálculo de benefício devido a servidor público, não cabe ao Poder Judiciário substituir por outro o critério nele fixado, sob pena de imiscuir-se em função legislativa, o que lhe é defeso, entendimento sufragado pelo enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.  



    15. Tecido esse esclarecimento, pontuou que, na hipótese sub examine, a pecha de inconstitucionalidade da lei municipal revogadora, por ofensa ao art. 7º, inc. IV, in fine, da Lei Maior, fez revigorar a lei municipal por ela revogada, na qual previstos, como critério para o cálculo do adicional de insalubridade, os vencimentos do servidor.  



    16. Como se vê, não houve, na espécie, a propalada contrariedade à orientação adotada no verbete nº 4 da Súmula Vinculante do STF, nos moldes exigidos pelo art. 102, inc. I, al. “j”, da Carta Magna, tendo em vista a constatação, na espécie, de situação fática peculiar, a que atribuída solução específica, não prevista no referido verbete sumular e, nada obstante, com ele compatível.



    17. Não bastasse, a interpretação pretendida pela autarquia autora diverge da orientação jurisprudencial prevalente nesta Suprema Corte, no sentido de que a atribuição de efeito repristinatório à norma revogada em face do reconhecimento da inconstitucionalidade da lei revogadora, em que indevidamente fixado o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não importa em descumprimento do multicitado verbete sumular. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.256/PR, de minha relatoria, j. 1º/10/2022, p. 03/10/2022; Rcl nº 53.938/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/09/2022, p. 12/09/2022; Rcl nº 54.520/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/08/2022, p. 09/08/2022; Rcl nº 53.255/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/05/2022, p. 10/05/2022. Transcrevo, ainda, a ementa da Rcl nº 54.518-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    18. De fato, a aplicação dos efeitos próprios da repristinação passa ao largo do dilema jurídico exposto no verbete nº 4 da Súmula Vinculante, em que tolerada a utilização de critério constitucionalmente vedado em salvaguarda ao sistema constitucional de repartição de competências, situação diversa, evidentemente, do caso em que, do próprio ordenamento jurídico, emerge critério constitucionalmente válido, por meio do fenômeno do efeito repristinatório. Descaracterizada, por conseguinte, a hipótese de incidência do verbete vinculante.  



    19. Em conclusão, não se divisa, na espécie, violação manifesta e literal a norma jurídica, a justificar o cabimento da presente ação. 



    Dispositivo  



    20. Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator